Tribunal: STF
Processo: RE 81631
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-10-21
Data de publicação: 1975-10-21

Ementa:
AÇÃO EXECUTIVA PROPOSTA CONTRA O AVALISTA E FIADOR. PROCEDENCIA
PARCIAL. II. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. E TARDIO AQUELE QUE AGUARDA O
JULGAMENTO DE EMBARGOS INFRINGENTES, ATACANDO A PARTE UNÂNIME DO
ARESTO PROFERIDO NA APELAÇÃO. INCIDENCIA DA SÚMULA NS. 354 E 355.
III. SE AS PARCELAS DESATENDIDAS NAS INSTANCIAS ORDINARIAS NÃO FORAM
OBJETO DO PEDIDO, CORRETAS AS DECISÕES QUE AS NEGARAM, AS QUAIS, DE
OUTRA PARTE NÃO JUSTIFICARIAM O CONHECIMENTO DO EXCEPCIONAL COM BASE
NA SÚMULA NS. 282 E 291. IV. RECURSOS NÃO CONHECIDOS.